Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-65.2018.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada, não havendo que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentos. Preliminar rejeitada.2. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida.3. Portanto, não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurarem sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.5. O pleito liberatório é objeto a ser apreciado na via do Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA. Precedentes6. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃOVistos etc.Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº
0000921-65.2018.8.14.0097
COMARCA DE BENEVIDES (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE:
DEREK JAMES COTA SIDRIM e PAULO RUBENS NEGÃO DIAS
RECORRIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR:
Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão apresenta fundamentação suficiente e adequada, não havendo que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentos. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida.
3. Portanto, não merece guarida o pedido de despronúncia, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurarem sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.
5. O pleito liberatório é objeto a ser apreciado na via do Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Sessão de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes
6. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
DEREK JAMES COTA SIDRIM e PAULO RUBENS NEGÃO DIAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que os pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 211 c/c artigo 69, todos do Código Penal brasileiro (homicídio qualificado).

Consta dos autos, que no dia 21/12/2017, os recorrentes
Derek James
e
Paulo Rubens
, juntamente com outros indivíduos, entre o horário de 18 e 19h, no Assentamento Abril Vermelho, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com uso de arma de fogo, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram Valdez Rodrigues Duarte.

Narra a exordial, que após o fato, os réus ocultaram o cadáver da vítima, enterrando às proximidades de um igarapé e uma cova rasa.

Consta, que um dos acusados - Luis Acácio - pertence a facção Comando Vermelho e lidera o bando armado, de onde coordena um exército de soldados que atuam no tráfico, sendo que
Paulo Rubens, ora recorrente,
abrigava os elementos do bando em sua residência, promovendo a logística, com recursos e informações para as atividades criminosas, inclusive a motocicleta de propriedade de
Paulo Rubens
era sempre utilizada para as práticas delitivas.

Já o recorrente
Derek James
trabalhava para o líder Acácio, como soldado do tráfico, sendo o responsável pela arrecadação de dinheiro e distribuição de drogas, vivendo em constante migração de um local para outro.

Consta, ainda, que a vítima Valdez Duarte apresentava problemas neurológicos/mentais em razão de um acidente, bem como após o término de seu noivado, passou a utilizar entorpecentes, levando-o a ter ¿surtos¿ onde tirava a roupa e saia nu pelo assentamento.

Diante da proximidade da vítima (
Valdez
) com o fornecedor da droga (
Paulo Rubens)
, este fez com que esta (
Valdez
), emprestasse 01 (um) freezer para o mesmo (
Paulo Rubens)
, sendo que tempos depois,
Valdez
foi tentar reaver seu eletrodoméstico, ocasião em que entrou na residência de Paulo, mais precisamente no quarto de
Derek,
local onde sua esposa se encontrava apenas de calcinha, ocasião em que iniciou-se uma briga, com mútuas ameaças.

No dia 22/12/2017,
Derek James
e Luis Patric (já falecido) saíram da residência de
Paulo Rubens,
em duas motocicletas, sendo uma de propriedade de
Paulo,
e a outra de Luis Patric, o qual trazia nas mãos uma cartucheira, que por sua vez surpreenderam a vítima no início da noite, de emboscada, em um ramal.

Após a prática delitiva, o corpo da vítima foi enterrado em uma trilha que dá acesso a um pequeno igarapé.

Consta ainda que, em 02/04/2018, três elementos ingressaram na propriedade dos familiares da vítima Valdez, de onde espancaram a irmã da vítima, além da genitora e os netos. Na ocasião, o recorrente Paulo Rubens (que foi reconhecido) proferiu graves ameaças, afirmando que a mãe da vítima havia falado muito, obrigando a família a deixar o lote.

Denúncia foi recebida em 18/10/2018 (fl. 20).

Após regular instrução, o juízo acolheu a denúncia para pronunciar os acusados e submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri (sentença às fls. 208/215), decisão contra a qual se insurge a defesa dos réus.

Em suas razões (fls. 224/241), o recorrente pleiteia:
a)

Preliminarmente, que seja anulada da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação;
b)

No mérito, requer a impronúncia dos réus ante a ausência de prova de autoria e, em alternativa, o decote das qualificadoras, bem como a revogação da prisão preventiva dos réus.

O magistrado
a quo
, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos (fl. 208).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 243/256).

Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído, quando determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 259).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da insurgência (fls. 863/866).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 09/01/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.
Da preliminar de nulidade por carência de fundamentação na sentença de pronúncia:

Antes de mais, cabe salientar que que o juízo de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem perquirir questões de prova, consistente em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade do delito e nos indícios de autoria, competindo ao juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, a análise aprofundada do conjunto probatório.

Portanto, nesta fase escalonada do procedimento processual, relativo aos crimes contra a vida, apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime, não se podendo subtrair do Juízo Natural sua competência constitucional de julgar os crimes dolosos contra a vida e de analisar a ação delituosa com todas as suas circunstâncias, concretamente ocorridas.

Sobre o tema, colaciono recente julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121, CAPUT DO CPB. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EM FACE DA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS E EXTREME DE DÚVIDAS DA SUA PLAUSIBILIDADE NO ACERVO PROCESSUAL. PRESENÇA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (PROBABLE CAUSE) HABILITANDO A SUBMISSÃO DO ACUSADO A CORTE POPULAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
II - É sabido que a pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando nessa fase processual o convencimento do julgador acerca da existência do possível crime, com a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. In casu, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa própria ou de terceiros, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. Basta para a decisão de pronúncia a existência de indícios suficientes da autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação. Portanto, o acervo processual reuniu evidencias suficientes do envolvimento do réu no evento que culminou com perda de mais uma vida humana; III - No caso, as circunstâncias em que os fatos ocorreram não ficaram bem esclarecidas o que, por ora, inviabilizaria o acolhimento do pedido. Todavia, em face da existência do fato e indícios suficientes de autoria, imperativo o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença. Não havendo prova cabal, impossível, por ora, o reconhecimento da legítima defesa devendo a questão ser analisada quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque não se trata, aqui, de uma condenação, mas mero juízo de admissibilidade; IV - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos. V - Recurso conhecido e improvido. (2019.01430161-31, 202.685, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-16)

No caso dos autos, tenho que a decisão que pronunciou os réus restou devidamente fundamentada, já que o magistrado, indicou a existência da materialidade do fato (Laudo de Perícia Necrosia Médico-Legal nº 2018.01.001109 - TAN (fl. 66 - apenso) e e Relatório do IPL (fl. 117/120) e indícios de autoria e participação de ambos os réus na prática do delito, através de depoimentos testemunhais (Maria Adil Campos Rodrigues (fl. 95), Salomão Valdez de Sena Eleres (fl. 95), Nazaré Cristina Conceição de Leão (fl. 95) e Vanderlei Rodrigues Duarte (fl. 95), tudo em harmonia com o artigo 413 caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, ao contrário do que afirma a defesa, a decisão apresenta fundamentação suficiente, não havendo que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentos.

Portanto, uma vez existentes provas de materialidade e indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, deves ser mantida a decisão de pronúncia, para que o réu, no caso, os réus, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da impronúncia e do decote das qualificadoras previstas no inciso I e IV, do §2º do art. 121 do CP:

Como já aqui afirmado, resta comprovado nos autos a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria (obtidos por meio do Laudo Necroscópico bem como pela prova testemunhal), razão pela qual não há como se acolher o pedido de impronúncia, até porque a decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros, sob o enfoque do princípio do
in dubio pro societate
.

Por outro lado, quanto ao pedido de decote das qualificadoras, pontuo, que é assente em jurisprudência que na fase de cognição sumária do rito estabelecido nos artigos 413 e seguintes do Código de Processo Penal, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, totalmente divorciadas das provas dos autos. Neste sentido:

Para corroborar o acima exposto, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) 4.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que,

objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. (...) 8. Verificado que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido não se mostrou manifestamente improcedente ou descabida, cabe ao Conselho de Sentença deliberar a respeito da incidência ou não da qualificadora de que trata o art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) (REsp 1430435/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 30/03/2015)

Tenho, que a prova produzida nos autos é suficiente no sentido de que o crime foi praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, principalmente levando em consideração o Laudo Necroscópico acostado às fls. 66 - apenso, razão de serem mantidas as qualificadoras.

A vítima - pessoa com problemas mentais - estava em um matagal perto de um igarapé, retornando para sua residência quando foi surpreendida pelos acusados, que munidos de arma de fogo desferiram um tiro em seu olho, vindo a óbito. Logo, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantida para que a controvérsia seja submetida ao juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri.

Por fim, no que se refere à prisão cautelar dos réus, tem-se que, conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que os recorrentes sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procuram sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o meu voto.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator